Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-92.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002188-92.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONICLEI COSTA SALOMAO - CPF: 053.219.851-46 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve a contratação de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito.

A má prestação no serviço, consubstanciado em empréstimos não contratados, impõe o dever se indenizar.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral que lhe move Roniclei Costa Salomão,
julgou procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido e o cancelamento da inscrição indevida em nome do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Segue defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, face a ausência de cunho condenatório da demanda. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 125700262).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roniclei Costa Salomão moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face do Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, provenientes de 04 (quatro) contratos de empréstimo, contudo, jamais pactuou qualquer contrato com a instituição financeira ré, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido e o cancelamento da inscrição indevida em nome do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 125700256).

Irresignado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Segue defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, face a ausência de cunho condenatório da demanda. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece a origem dos empréstimos que geraram o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade dos empréstimos supostamente contraídos pelo autor, mormente diante da não apresentação dos contratos, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Conforme se depreende do documento dos autos o nome da requerente foi negativado em decorrência de inadimplemento de mutuo realizado com o Banco Requerido. Convém salientar que é dito pelo banco réu que a conta foi aberta no Distrito Federal, mais especificamente na região sudoeste de Brasilia, porém, o requerente alega nunca ter frequentado tal local.

A requerida junta os documentos apresentados nos ID’s 57415497; 57415496; 57415493; 57415494; 57415491, justificando servir para comprovar a devida abertura de conta, porém, não foi juntado em nenhum momento assinatura de abertura de conta e documentos que pudessem corroborar com a defesa da requerida, quando oportunizado às partes especificarem provas, quedaram-se inertes
.

A requerente afirma que nunca teve qualquer tipo de relacionamento com a instituição financeira requerida, no que se refere a abertura de conta e empréstimos.

O requerido, em sua contestação, limitou-se a afirmar que a requerente figura como contratante de mútuo junto ao Banco do Brasil e que existe contrato devidamente assinado por ela.

Apesar disso, o Requerido não produziu prova que afastasse a fraude ocorrida com o nome da requerente
.

[...]

Conforme se entende dos autos não há nenhuma outra anotação no cadastro nacional de inadimplentes em nome do Autor da demanda. E ainda, a inscrição no cadastro nacional de inadimplentes pelo banco reclamado foi indevida, o que por si só (
in re ipsa
) acarreta o dano moral vez que viola a honra do Requerente – interpretação a
contrario sensu
da Súmula 385 do STJ.”
(id. 125700256 – negritei e grifei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação da contratação dos empréstimos, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na folha de pagamento do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERASA/SPC – VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a geração de dívida inexistente em nome do consumidor.

Por fim, com a devida vênia, diante da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, se mostra totalmente descabido o pleito de afastamento da verba honorária sucumbencial, suposta ausência de cunho condenatório da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022